Tribunal: TJMT
Processo: 0009063-58.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009063-58.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PLANETA COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA. - ME - CNPJ: 12.364.533/0001-31 (VÍTIMA), SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.912.863/0001-06 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ESTELIONATO [DUAS VEZES] EM CONTINUIDADE DELITIVA –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS CHEQUES, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – ORIGEM ILÍCITA DAS CÁRTULAS – EVIDENCIADO –

VANTAGEM PESSOAL INDEVIDA OBTIDA –

PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO JUSTIFICADA – JULGADOS DO TJMT –

HISTÓRICO CRIMINAL –

PERSONALIDADE VOLTADA A PRATICA DELITIVA – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ

–

REINCIDÊNCIA –TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DADA DO ILÍCITO PENAL DESCRITO NA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STJ – PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – ARESTO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E O REGIME.

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064;)

“Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.
” (STJ, HC nº 542.909/ES)

Consoante iterativa jurisprudência do c. STJ a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à dada do ilícito penal não configura reincidência (HC nº 369.322/SP; AgRg no HC nº 563.932/MS).

“Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051)

Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -

pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009063-58.2014.8.11.0040 - COMARCA DE
SORRISO

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS GULARTE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIZ CARLOS GULARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 118620), que o condenou por estelionato [duas vezes], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 171 c/c art. 71, ambos do CP – (ID 36771958).

O apelante sustenta que: 1) “
agiu com erro sobre o elemento do tipo
”, pois desconhecia a origem ilícita dos cheques; 2) a elevação da pena-base pela personalidade e maus antecedentes não teria fundamentação idônea; 3) a reincidência não estaria configurada
.

Pede o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto.

Prequestiona o art. 171 do CP e o art. 134 da CF (ID 36771968/ID 36771967).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 36771971/ID 36771970).

A i. 9 ª Procuradoria de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento,
em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA CORRETAMENTE FIXADA NA SENTENÇA – 3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – DEVE SER MANTIDA A REINCIDÊNCIA, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - A REINCIDÊNCIA DO RÉU RECOMENDA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA – PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID47498483 )

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de maio de 2014, às 17h17min. no estabelecimento comercial denominado “Samar Comercial Agrícola Ltda.”, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, no importe de RS 620,00(seiscentos e vinte reais), repassando para pagamento um cheque n.° 002805-3, do Banco Sicredi, produto de furto, induzindo a vítima Júlio Cesar Livi, [...]”, em erro, mediante artificio, ardil ou outro meio fraudulento.

Na mesma toada, consta do presente inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2014, por volta das 17h, no estabelecimento comercial denominado "Planeta Motos” o denunciado, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, no importe de RS 620,00(seiscentos e vinte reais), repassando para pagamento um cheque11." 002807 do

Banco Sicredi, produto de furto, induzindo a vítima Rosiana Silva Dourado Ramos, [...], em erro, mediante artificio, ardil ou outro meio fraudulento. [...].

Após as vítimas realizarem os depósitos dos cheques, entretanto, estese foram devolvidos pelo Banco por motivo "furto/cancelamentos”, sendo que o BancoSicredi informou tratarem –se de cheques roubados na cidade de Várzea Grande/MT, no dia 12/09/2012.

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO oferece DENUNCIA em face de LUIZ CARLOS GULARTE como incurso no art. 171 do Código Penal (estelionato) por duas vezes [...]. ”
(Élide Manzini de Campos,
promotora de Justiça – ID 36764482)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime restou devidamente demonstrada através dos boletins de ocorrência e cópia dos cheques produtos de furto (fls.11/15).

Por outro lado, a autoria delitiva também restou inconteste, visto que o acusado confessou que repassou as lâminas de cheque determinadas na exordial acusatória. Todavia, disse que recebeu os cheques em razão da venda de uma motocicleta, ou seja, não sabia que as cártulas eram furtadas.

Porém, evidente que, na espécie, o dolo, ou seja, a ciência de que os títulos de crédito eram produto de crime podem e devem ser extraídos das circunstâncias do caso em concreto.

Nessa senda, registre-se que o histórico de antecedentes criminais do acusado é vasto, e com diversos registros de crimes do mesmo tipo (fls.172/178). Não se olvida, por óbvio, que tal não é uma prova contra si. Mas também, por outro lado, não lhe ajuda, e o crédito de sua palavra fica prejudicado, quando se analisa as provas amealhadas aos autos e se observa que sua versão está completamente isolada. Ora, não há prova alguma que o acusado recebeu esses cheques em razão da venda de uma motocicleta, como argumenta.

Além disso, como dito, verifica-se que as circunstâncias do fato ensejam a conclusão pelo dolo do acusado.

Primeiro porque restou esclarecido pela testemunha Luiz Alberto Bazzoni (fl.120), que as lâminas de cheque foram furtadas em traslado no aeroporto de Várzea Grande, e são parte de um lote muito maior de folhas de cheque que foram arrebatadas, de modo a esclarecer porque o acusado tinha certeza de que não seria pego, caso agisse logo, diante da lentidão da burocracia nesses casos, em que os correntistas, os titulares dos cheques, não sabem do ocorrido.

Segundo, porque Rosiana de Oliveira Silva (fl.121), funcionária de um dos estabelecimentos que sofreram prejuízo, relatou que desconfiou do acusado já no momento em que outra funcionária do atendimento lhe perguntou se a loja não voltava troco para o réu, o que não é da praxe comercial. Porém, mesmo negando o troco, a testemunha afirmou que quando foi verificar, o réu já tinha se evadido do local levando todo o valor do cheque em mercadorias.

Ora, diante da dificuldade em se verificar o dolo do agente nesses casos, claro que as circunstâncias do delito devem ser lavadas em consideração, e o que parece detalhe, na verdade faz toda a diferença.

Além, o acusado não soube explicar direito porque veio a Sorriso comprar peças agrícolas e de motos. As testemunhas falaram que nunca mais viram o acusado. E se este deu o seu nome no cadastro, tal, na espécie, é irrelevante, e muito provavelmente porque está ciente que mesmo diante da extensa ficha criminal, como mesmo relatou, nunca foi preso.

Nesse diapasão, o fato do acusado ter feito cadastro e repassado seu nome correto, em outras circunstâncias, poderia sustentar a tese defensiva, por si só.

Mas, vale anotar que o acusado sequer soube declinar de quem teria pego as folhas de cheque.

Com efeito, no presente caso, entendo que se encontra clara a intenção do réu em conseguir vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas, mantendo estas em erro, mediante artificio, não havendo que se falar em ausência de dolo na sua conduta, ou erro de tipo.

Diante disso, não merece acolhida o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo increpado, como pretende a d. defesa, uma vez que restou suficientemente demonstrado o dolo com que agiu o réu, que colocou os cheques furtados em circulação, obtendo vantagem indevida em proveito alheio, induzindo as vítimas em erro, ao conseguir efetuar a compra.

Ressalte-se que o simples fato de o réu alegar que desconhecia a origem criminosa dos cheques não o exime da prática do delito, já que inexiste nos autos qualquer prova neste sentido. [...]

Por fim, foram apresentados dois cheques, na mesma data, para vítimas diferentes, ambos para pagamento de compras de peças e ferramentas. Presente, portanto, a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.

Com estas considerações, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu, nas penas do art.171, caput, do CP, em continuidade delitiva, por duas vezes.

I – DA PENA [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, [...]. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante histórico (fls.123/132). [...]. Sua personalidade é voltada a prática de crimes de patrimoniais, em diversas cidades do Estado. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem porque o acusado possui mais de um executivo de pena registrado, razão pela qual agravo a pena em (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 02 (dois) anos. Não há atenuantes a serem consideradas.

Aplico a causa de aumento de pena prevista no art.71, do CP, haja vista a continuidade delitiva, e considerando o número de infrações, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a de modo definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, à míngua de causa de diminuição de pena. [...]

Fixo o regime inicial semiaberto, pois o acusado é reincidente. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 36771958
)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da funcionária da empresa vítima Sanar Agrícola Ltda [Albanucia de Oliveira Silva] (ID 36764484) e da proprietária do estabelecimento vítima Planeta Motos [Rosiana Silva Dourado Ramos] (ID 36764485).

Em Juízo, foram ouvidas a representante da vítima

Sanar Agrícola Ltda. [Albanucia de Oliveira Silva], a sócia da empresa Planeta Motos Rosiana Silva Dourado Ramos, o gerente do Banco Sicred Luiz Alberto Bazzoni, bem como
o
apelante LUIZ CARLOS GULARTE (Relatório de Mídias –ID 36771975).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.5.2014, por volta das 17h, nos estabelecimentos comerciais Samar Comercial Agrícola Ltda. e Planeta Motos, no Munícipio de Sorriso/MT, o apelante adquiriu produtos mediante pagamento por cheques n° 002805 e nº 002807, do Banco Sicred, cada um no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), ambos objeto de “furto” ocorrido no Município de Várzea Grande/MT, na data de 12.9.2012;

-

Albanucia de Oliveira Silva, representante da empresa vítima Samar Comercial Agrícola Ltda.,
de propriedade de
Júlio Cesar Livi,

em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante foi ao estabelecimento comercial, no dia 2.5.2014, e comprou um macaco para troca de pneu, caixas de ferramentas, chaves, lubrificantes, além de outros produtos

e efetuou o pagamento com um chegue no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), de uma empresa conhecida na cidade; que ao fazer o cadastro o apelante lhe informou ser “freteiro” e residir em Sorriso/MT, no Bairro São Domingos, na Rua 1; consultou o cheque e não havia restrições, todavia o cheque retornou por ser objeto de furto; em contato com

o Banco Sicred, tomou conhecimento que o cheque recebido era de um talonário que havia sido furtado do malote da instituição; foram até o local informado pelo apelante como sendo sua residência na cidade, mas “
não existe essa rua no bairro
”; esclareceu que o apelante conduzia um veículo “Saveiro de cor branca, placas NQP 4023, da cidade de Cuiabá/MT (

ID 36764484

e ID36764483 e Relatório de Mídias –ID 36771975);

- Rosiana Silva Dourados Ramos, sócia-proprietária do estabelecimento Planeta Motos, vítima,

na fase policial e judicial, afirmou que o apelante foi a sua loja, no dia 2.5.2014, e adquiriu várias peças como capacete, pistão e anéis

no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) e fez o pagamento com cheque no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) solicitando troco em dinheiro; quando sua

funcionaria foi lhe comunicar do pedido, disse que não retornava dinheiro, somente após a compensação, mas forneceria

um
“vale troco
” para retirada na segunda-feira; todavia a funcionaria não voltou para ela assinar o
“vale troco”
, pois o apelante decidiu comprar todo o valor do cheque em mercadorias; desconfiou, pois ele “
queria troco e levou tudo em mercadoria só para ficar livre do cheque
”; foi atrás do apelante que acabara de sair da loja [atravessou a rua], anotando a placa do seu carro; apresentou o cheque recebido para depósito no Banco, o qual

retornou por ter sido objeto de furto [motivo 21]; sua funcionária não fez o cadastro do apelante, pois o “
cheque era bom na praça e dispensou o cadastro”
(
ID 36764485

e Relatório de Mídias –ID 36771975);

-

Luiz Alberto Bazzoni, gerente do Banco Sicred, na cidade de Sorriso/MT, em Juízo, confirmou que os cheques foram devolvidos por serem objeto de furto ocorrido de talonários da instituição financeira na Cidade de Várzea Grande/MT
(
Relatório de Mídias –ID 36771975);

-

os cheques nº 002807e nº 002805

repassados pelo apelante às vítimas pertenciam à empresa Simon e Simon LTDA-ME,
sediada no Município de Sorriso/MT (ID 36764485);

- o apelante, perante a autoridade judicial, asseverou que esteve nos estabelecimentos comerciais [Samar Comercial Agrícola Ltda. e Planeta Motos], na cidade de Sorriso/MT e realizou compras mediante pagamento com cheques que recebera de um terceiro, não identificado, para quem vendeu uma motocicleta, tendo recebido como pagamento uma parte em dinheiro e outra em cheques, cujos valores eram baixos e foi nas lojas “
gastar os cheques”
, mas não sabia que os mesmos eram objeto de furto (Relatório de Mídias – ID 36771975).

Dito isso, vejamos.

As declarações da representante da empresa Samar Comercial Agrícola Ltda. [Albanucia de Oliveira Silva] e da proprietária da Loja Planeta Motos [Rosiana Silva Dourados Ramos], em ambas as fases da persecução penal, confirmam que o apelante as induziu em erro ao realizar compras nos estabelecimentos comerciais supracitados e pagar com cheques de uma empresa conhecida na cidade [Simom e Simon Ltda-ME – ID 36764485], os quais eram objeto de furto.

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita das cártulas repassadas aos estabelecimentos comerciais [Samar Comercial Agrícola Ltda. e Loja Planeta Motos] não se afigura crível, pois ele reside no Município de Cuiabá e se deslocou para a cidade de Sorriso [sede da empresa emitente dos cheques] a fim de facilitar a prática delitiva, bem como informou ao estabelecimento comercial Samar Comercial Agrícola Ltda. que residia no Município de Sorriso, fornecendo endereço inexistente, além de ter solicitado troco em dinheiro na Loja Planeta Motos, a evidenciar ciência da origem fraudulenta dos cheques, os quais não seriam descontados por serem provenientes de furto.

Registre-se que a expressão utilizada pelo apelante em seu depoimento judicial [“
gastar os cheques
”] corrobora a percepção da vítima Rosiana Silva Dourados Ramos [proprietária do estabelecimento empresarial Planeta Motos], a qual desconfiou do golpe sofrido no momento em que ele desistiu de levar o “
vale troco
”, adquirindo mercadorias em seu estabelecimento no valor total do cheque (Relatório de Mídias –ID 36771975).

Nesse quadro, o dolo na conduta do apelante se configurou ao entregar as cártulas subtraídas para obter vantagem pessoal indevida, pois detinha conhecimento de que os mesmos não seriam pagos, ao passo que as vítimas suportaram prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente o depoimento judicial da vítima, atestam satisfatoriamente que o apelante, [...], concorreu para induzir e manter o ofendido em erro, mediante ardil, a fim de obter vantagem ilícita em
prejuízo
deste, de modo que, estando plenamente configurado o delito do art. 171, caput, do Código Penal, com todas as elementares que lhe são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singela.”
(N.U 0011116-41.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -

21.11.2019)

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2020)

Em relação à pena-base, o Juízo singular negativou os maus antecedentes porque o apelante ostenta executivo de pena por moeda falsa, fato ocorrido em 2010 e transitado em julgado em 20.5.2015, processado na Justiça Federal da Comarca de Coxim/MS (Código 391736/Comarca de Cuiabá- ID 36771473) e a personalidade
por ser “
voltada a prática de crimes de patrimoniais
”, elevando-a em 6 (seis) meses, encontrando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A existência de condenação penal definitiva, por fato anterior ao delito em análise, mesmo com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal autoriza a negativação dos antecedentes.

Nesse sentido, julgado do c. STJ:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. [...]”
(AgRg no HC nº 455.563/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 25.10.2018)

O histórico criminal do apelante não permite a conclusão de que possui personalidade voltada à pratica delitiva.

Adota-se entendimento do c. STJ:

“Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.”
(HC nº 542.909/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2020)

Por conseguinte, afasta-se a valoração negativa da circunstância personalidade e redimensiona-se a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, porquanto o apelante possui executivo de pena, também, por roubo majorado, fato ocorrido em 2012 e transitado em julgado em 1º.4.2015 (Código 299699/Comarca de Várzea Grande) e elevou a pena provisória em 6 (seis) meses.

Entretanto, consoante iterativa jurisprudência do c. STJ a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia [2.5.2014] com trânsito em julgado posterior a essa data não configura reincidência (HC nº 369.322/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2018; AgRg no HC nº 563.932/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 4.5.2020).

Logo, readéqua-se a pena provisória em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante da continuidade delitiva [duas vítimas de estelionato, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução], conserva-se a fração mínima de aumento de 1/6 (um sexto) para tornar a pena definitiva do delito em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa (CP, art. 71).

Por sua vez, o Juízo singular estabeleceu o regime inicial semiaberto sob a assertiva de que o apelante seria reincidente.

Ocorre que, o apelante é primário, possui a
maioria das circunstâncias judiciais favoráveis [negativação dos antecedentes] e a pena corporal redimensionada se encontra inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que se mostra pertinente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -

pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha: AP N.U 0000145-37.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal -26.2.2019.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020